Tribunal: TJSP
Processo: 2085919-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Insurgência contra indeferimento de liminar – Parcial acolhimento – Ausência dos pressupostos contidos no art. 300 do CPC para todas as solicitações – Requisitos que devem estar presentes de forma concomitante – Concretização, antes desta lide, da rescisão do contrato firmado entre as partes que não é fato indiscutível,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Insurgência contra indeferimento de liminar – Parcial acolhimento – Ausência dos pressupostos contidos no art. 300 do CPC para todas as solicitações – Requisitos que devem estar presentes de forma concomitante – Concretização, antes desta lide, da rescisão do contrato firmado entre as partes que não é fato indiscutível, constando indicação de que há discordância entre litigantes sobre o descumprimento das obrigações assumidas no negócio jurídica e acerca da sua própria extinção – Necessidade de maior dilação probatória e garantia de contraditório – Contranotificação extrajudicial que contém manifestação da empresa contratada no sentido de não haver inadimplência e nem ser devida a extinção do contrato – Evitando-se o perigo de dano relativo a eventuais prejuízos e confusões perante os clientes que utilizam das plataformas digitais em questão, que não podem ser afetados pelos conflitos entre as litigantes, bem como atentando-se à informação de que as recorrentes seriam proprietárias dos direitos em razão de se tratar de serviços elaborados para a sua atividade econômica, deve-se deferir a liminar apenas para que seja feita a retirada do ar da plataforma e dos aplicativos, bem como para que haja abstenção da ré em contatar os clientes das Autoras (com ressalva de não acolhimento da parte do pedido de comunicação com informação de resolução do Contrato, em razão de este aspecto não estar ainda definido nesta lide) e que deixe de utilizar e propagar as marcas das Autoras referentes ao projeto "Trucker Pay" – Recurso parcialmente provido, com ressalva.